Tribunal: TJES
Processo: 5003074-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003074-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL DOS REIS GRIGIO
RECORRIDO: ABBM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS MUTUOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5003074-10.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAPHAEL DOS REIS GRIGIO

RECORRIDO: ABBM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS MUTUOS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Insurge-se o autor/recorrente em face da sentença que julgou procedentes em parte seus pedidos, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que há previsão contratual para reembolso dos valores pagos com aluguel de veículo em razão da perda total de seu veículo devido a acidente de trânsito, bem como que o valor arbitrado a título de dano moral é irrisório, motivo pelo qual a sentença de piso deve ser reformada nestes pontos.

O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.

Em primeiro grau de jurisdição restou assim decidido:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$5.780,82, corrigidos pela taxa SELIC desde a citação. Condeno-a, ainda, no pagamento de R$3.000,00 a título de dano imaterial para cada autor, corrigidos pela taxa SELIC a partir desta data”.

No que concerne aos danos materiais referentes ao aluguel de veículo, entendo por comprovada sua ocorrência, na medida em que o contrato entabulado entre as partes prevê, em sua cláusual 5.8, que
“O associado, vítima de roubo, furto, incêndio ou que tiver seu veículo envolvido em colisões resultando na perda total do bem e que resolver alugar automóvel a fim de satisfazer necessidade pessoal temporária, poderá requerer à ABBM o reembolso dos valores dispensados com pagamento de diárias do veículo locado limitando-se o reembolso a 07( sete) diárias, quando o associado possuir plano prata, à 15 (quinze) diárias quando possuir plano ouro e 30 (trinta) diárias quando possuir plano diamante podendo o benefício ser utilizado por apenas duas vezes dentro do período de 12 meses”
(id 2020317). Assim, tendo em vista que em função da indisponibilidade de seu veículo, o autor precisou alugar automóvel, necessário que seja reembolsado do valor dos aluguéis, no total de R$ 304,75.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo a quo decidiu de forma acertada acerca da adequação do valor arbitrado ao caso concreto, pois sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso, neste ponto, não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a recorrida a ressarcir o autor no valor de 304,75 (trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), referente a aluguel de veículo. Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo
. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.